Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600708-50.2020.6.16.0194
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
Órgão julgador: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
07/10/2021
Número: 0600708-50.2020.6.16.0194

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Luiz Fernando Wowk Penteado
Última distribuição : 22/07/2021
Processo referência: 0600708-50.2020.6.16.0194
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600708-
50.2020.6.16.0194 que julgou desaprovadas as contas apresentadas pelo prestador de contas
Valmir Teixeira Rocha, relativas às Eleições Municipais de 2020, com fulcro no art. 30, III, da Lei nº
9.504/97 c/c o art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019, em razão da omissão de gastos
eleitorais e sua caracterização como recursos de origem não identificada. Determinou ao prestador
de contas que providencie o recolhimento da importância de R$ 508,00 (quinhentos e oito),
identificado como recursos de origem não identificado, ao Tesouro Nacional, por meio da emissão
de Guia de Recolhimento da União (GRU), no prazo de até 05 (cinco) dias, após o trânsito em
julgado da presente sentença, nos termos do art. 32, §2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
(Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de 2020, apresentada por Valmir
Teixeira Rocha, candidato ao cargo de Vereador, pelo Partido Republicano da Ordem Social -
PSOL, no município de Matinhos/PR, desaprovadas, porque houve omissão de gasto na prestação
de contas relativos a despesas que, inclusive, não passaram pela conta bancária aberta,
exclusivamente, para a campanha eleitoral de 2020. Em que pese o valor omitido não parecer um
valor significante, o mesmo representa 100% (cem por cento) do total de gastos financeiros da
campanha analisada nos presentes autos. Ainda, os recursos que transitaram fora da conta de
campanha caracterizam recursos de origem não identificada e impõe seu recolhimento ao Tesouro
Nacional, conforme preceitua a disciplina legal esculpida no art. 34, §1º, incisos I e II, da Resolução
TSE nº 23.607/2019).RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 VALMIR TEIXEIRA ROCHA VEREADOR
(RECORRENTE)
ANA CLAUDIA MATIOLI ANTONIO AMARANTE
(ADVOGADO)
VALMIR TEIXEIRA ROCHA (RECORRENTE)
ANA CLAUDIA MATIOLI ANTONIO AMARANTE
(ADVOGADO)
JUÍZO DA 194ª ZONA ELEITORAL DE MATINHOS PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42718
754
07/10/2021 11:56 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 59.781

RECURSO ELEITORAL 0600708-50.2020.6.16.0194 – Matinhos – PARANÁ
Relator: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
RECORRENTE: ELEICAO 2020 VALMIR TEIXEIRA ROCHA VEREADOR
ADVOGADO: ANA CLAUDIA MATIOLI ANTONIO AMARANTE - OAB/PR0094302
RECORRENTE: VALMIR TEIXEIRA ROCHA
ADVOGADO: ANA CLAUDIA MATIOLI ANTONIO AMARANTE - OAB/PR0094302
RECORRIDO: JUÍZO DA 194ª ZONA ELEITORAL DE MATINHOS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
V E R E A D O R . D E S A P R O V A Ç Ã O .
C I R C U L A R I Z A Ç Ã O . O M I S S Ã O .
PAGAMENTO DE DESPESA SEM O
TRÂNSITO PELA CONTA BANCÁRIA DE
CAMPANHA. IRREGULARIDADE GRAVE.
MONTANTE QUE CORRESPONDE A 42%
D O
T O T A L
A R R E C A D A D O .
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE. RECURSO
DESPROVIDO.

1. O pagamento das despesas de
campanha fora da conta bancária no valor
de R$ 432,20 implica em irregularidade
grave que representa 42% da arrecadação
total de campanha, o que impede a
aplicação dos princípios da razoabilidade e
da proporcionalidade.

2. Os recursos que transitaram fora da
conta de campanha caracterizam recursos
de origem não identificada e impõe seu
recolhimento ao Tesouro Nacional, na
forma do art. 32, §1º, VI, da Res. TSE nº
23.553/2017.

3. Recurso conhecido e parcialmente
provido para reduzir o valor a ser devolvido
ao Tesouro Nacional.
Num. 42718754 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 07/10/2021 11:56:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21100711561819300000041694928
Número do documento: 21100711561819300000041694928

DECISÃO

A unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no merito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 05/10/2021

RELATOR(A) LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por VALMIR TEIXEIRA ROCHA,
candidato ao cargo de Vereador, nas Eleições 2020, contra sentença proferida pelo Juízo
da 194ª Zona Eleitoral de Matinhos/PR, que julgou desaprovadas as suas contas em
razão da “omissão de gastos eleitorais e sua caracterização como recursos de origem
não identificada”, sendo determinado o recolhimento da importância de R$ 508,00
(quinhentos e oito reais) ao Tesouro Nacional com fundamento no artigo 32, §2º, da Res.
TSE nº 23.607/2019.

Em suas razões recursais (id. 40008516), o recorrente defende que fez uso
de um veículo Renault Duster em sua campanha, “sendo este veículo de propriedade de
sua esposa, conforme comprova o documento do veículo, certidão de casamento e
identidade da esposa, devidamente juntados nos presentes autos”.

Afirma que “por uma questão de clareza e probidade, o candidato alega que
optou por pedir a inclusão do CNPJ nas notas fiscais referente aos gastos com gasolina
de natureza pessoal. (...) diante da informação de que o veículo e gastos com gasolina
foram utilizados para a campanha, pugna que considere que tais gastos são despesas de
natureza pessoal do candidato e, portanto, não são considerados gastos eleitorais” não
se sujeitando à prestação de contas.

Esclarece que o total gasto em campanha foi de R$ 1.533,00, sendo “R$
1.025,00 referente a receitas estimáveis em dinheiro e mais o valor de R$ 508,00
referente as notas fiscais pagas com recursos próprios do candidato ora recorrente”. Por
fim, requer aplicação do princípio da insignificância, razoabilidade para dar provimento ao
recurso e aprovar as suas contas.

Encaminhados os autos, a douta Procuradoria Regional Eleitoral apresentou
parecer, opinando pelo não conhecimento e, alternativamente, pelo desprovimento do
recurso (id. 42122666).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
Num. 42718754 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 07/10/2021 11:56:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21100711561819300000041694928
Número do documento: 21100711561819300000041694928

De início, cumpre analisar a preliminar de intempestividade do recurso
eleitoral interposto, suscitada pela Procuradoria Regional Eleitoral, eis que se trata de
matéria que pode implicar o não conhecimento da insurgência.

Na espécie, a sentença que julgou a demanda foi publicada no DJE em
19/05/2021 (quarta-feira). Portanto, o prazo final para interposição do recurso eleitoral
expirou apenas em 24/05/2021.

Assim, tempestivo o recurso, eis que protocolado em 24/05/2021 (id.
40008516).

Logo, preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do recurso interposto.

É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela
lei eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça
Eleitoral a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com o escopo de permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.

No caso em exame, a sentença desaprovou as contas apresentadas em
razão da “omissão de gastos eleitorais e sua caracterização como recursos de origem
não identificada”, sendo determinado o recolhimento da importância de R$ 508,00
(quinhentos e oito reais) ao Tesouro Nacional com fundamento no artigo 32, §2º, da Res.
TSE nº 23.607/2019.

A análise técnica apurou (item IV, do parecer de id. 40007866) que:

“a despesa efetuada com combustíveis, no valor total de R$ 508,00, conforme Notas
Fiscais em anexo, não foi declarada e não transitou pela conta bancária da campanha. Em
diligência, foram solicitadas informações ao Auto Posto JK que informou que as Notas
Fiscais emitidas em nome do prestador de contas, conforme se vê, em anexo, são as
mesmas notas fiscais que constam da base de dados da Justiça Eleitoral, detectadas pelo
SPCE.

(...)

O prestador de contas apresentou esclarecimentos em sua manifestação, argumentando
que os gastos com combustíveis são de natureza pessoal, não estando sujeitos à prestação
de contas.

Juntou documento do veículo Duster, placa MIP-9068, de propriedade de sua esposa.

Contudo, verifica-se pelas notas fiscais emitidas, em anexo, que foram efetuados
abastecimentos nos dias 13, 14 e 15 de novembro de 2020 em outros 8 veículos, não
declarados na prestação de contas, citados no rodapé da Nota Fiscal, no campo “Dados
Adicionais”, relacionados na tabela abaixo:

Num. 42718754 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 07/10/2021 11:56:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21100711561819300000041694928
Número do documento: 21100711561819300000041694928

(...)

A realização de campanha sem o registro na prestação de contas de receitas e despesas
(art. 53 da Res. 23.607/2019 TSE) consiste em irregularidade grave, que afeta a
confiabilidade das contas e descumpre a norma que obriga a declaração à Justiça Eleitoral
de todas as receitas e despesas de campanha, indicando potencial realização de campanha
com recursos não contabilizados, geradora de desaprovação das contas.”.

Na sentença o juízo de origem considerou:

“Dessa forma, foi apontado, no Parecer Técnico Conclusivo (ID nº 85090500) que houve
omissão de gasto na prestação de contas relativos a despesas que, inclusive, não
passaram pela conta bancária aberta, exclusivamente, para a companha eleitoral de 2020.

Nesse sentido, foi identificada a necessidade de intimação do prestador de contas para
manifestação, no prazo de 03 (três) dias, nos termos do art. 64, §3º, da Resolução TSE nº
23.607/2019, acerca das inconsistências identificadas no relatório para expedição de
diligências juntado aos autos.

Intimado, o prestador esclareceu que os gastos com combustíveis foram pessoais, não de
campanha, de forma que a omissão apontada inexiste.

Acontece, porém, que as despesas foram realizadas, no ano eleitoral, durante o período de
campanha e as notas fiscais emitidas no CNPJ do candidato, de forma que não há como
haver-se como despesa pessoal. Com efeito, a despesa deveria ter sido especificada na
prestação de contas, tal como determina o art. 53, inciso I, alínea “g”, da Resolução TSE nº
23.607/2019:

(...)

A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza grave, na medida em
que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a
arrecadação de verba sem a devida transparência. Outrossim, pode, impedir, ou ao menos
dificultar, o trabalho da Justiça Eleitoral na fiscalização da campanha do candidato.

(...)

Num. 42718754 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 07/10/2021 11:56:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21100711561819300000041694928
Número do documento: 21100711561819300000041694928

Em que pese o valor omitido não parecer um valor significante, o mesmo representa 100%
(cem por cento) do total de gastos financeiros da campanha analisada nos presentes
autos. Portanto, não se aplica ao presente caso os princípios da razoabilidade e da
insignificância.

Dispõe o art. 14, da Resolução do TSE 23.607/2019, que “o uso de recursos financeiros
para pagamento de gastos eleitorais que não provenham das contas específicas de que
tratam os arts. 8º e 9º implicará a desaprovação da prestação de contas do partido
político ou candidato” (sem grifo no original).

Logo, da redação expressa do artigo supracitado, infere-se que o pagamento de despesas
fora das contas bancárias de campanha implica em irregularidade grave, porque
compromete a confiabilidade da origem da receita.

No presente caso, resta demonstrado, ainda, que os recursos que transitaram fora da conta
de campanha caracterizam recursos de origem não identificada e impõe seu recolhimento
ao Tesouro Nacional, conforme preceitua a disciplina legal esculpida no art. 34, §1º, incisos
I e II, da Resolução TSE nº 23.607/2019”.

Em consulta ao SPCE, constata-se a ausência de registro de despesa na
presente prestação de contas, todavia, conforme consignou o magistrado sentenciante,
na circularização foi identificado o gasto de R$ 508,00 com combustíveis, conforme notas
fiscais de id. 40007916, junto ao GM Auto Posto Eireli.

Assim, constata-se que houve omissão de despesa no Demonstrativo de
Receitas e Despesas (DRD). No tocante à irregularidade consistente na verificação de
despesas apontadas no procedimento de circularização e não declaradas pelo candidato,
é falha grave que pode ensejar a desaprovação das contas.

Quando das razões recursais, o candidato afirma que fez uso de um veículo
Renault Duster, placa MIP9068, em sua campanha, “sendo este veículo de propriedade
de sua esposa, conforme comprova o documento do veículo, certidão de casamento e
identidade da esposa, devidamente juntados nos presentes autos” (ids. 40007666,
40007716, 40007766 e 40007816) bem como que “por uma questão de clareza e
probidade, o candidato alega que optou por pedir a inclusão do CNPJ nas notas fiscais
referente aos gastos com gasolina de natureza pessoal. (...) diante da informação de que
o veículo e gastos com gasolina foram utilizados para a campanha, pugna que considere
que tais gastos são despesas de natureza pessoal do candidato e, portanto, não são
considerados gastos eleitorais”.

No tocante aos gastos com combustível, o artigo 35 da Res. TSE nº
23.607/2019 define que:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução (Lei
nº 9.504/1997, art. 26):

(...)

§ 6º Não são consideradas gastos eleitorais, não se sujeitam à prestação de contas e não
podem ser pagas com recursos da campanha as seguintes despesas de natureza pessoal
do candidato:
Num. 42718754 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 07/10/2021 11:56:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21100711561819300000041694928
Número do documento: 21100711561819300000041694928

a) combustível e manutenção de veículo automotor usado pelo candidato na campanha;

(...)

§ 11. Os gastos com combustível são considerados gastos eleitorais apenas na hipótese de
apresentação de documento fiscal da despesa do qual conste o CNPJ da campanha, para
abastecimento de:

I - veículos em eventos de carreata, até o limite de 10 (dez) litros por veículo, desde que
feita, na prestação de contas, a indicação da quantidade de carros e de combustíveis
utilizados por evento;

II - veículos utilizados a serviço da campanha, decorrentes da locação ou cessão
temporária, desde que:

a) os veículos sejam declarados originariamente na prestação de contas; e

b) seja apresentado relatório do qual conste o volume e o valor dos combustíveis adquiridos
semanalmente para este fim; e

Assim, em síntese, as despesas com combustíveis utilizados em veículos do
próprio candidato não são considerados gastos eleitorais e, portanto, não se sujeitam aos
limites estabelecidos pela legislação de regência, enquanto que gastos com combustíveis
empregados em veículos a serviço da campanha, decorrentes de locação ou cessão
temporária, desde que declarados originariamente na prestação de contas, são
considerados gastos eleitorais e se submetem às balizas normativas.

No caso em tela, o candidato declara que usou apenas veículo próprio na
campanha devendo ser excluída as despesas constantes das notas fiscais com a
indicação do veículo do candidato, qual seja, Renault DUSTER, placa MIP9068, no valor
total de R$ 75,80, conforme indicação da tabela constante do parecer técnico de id.
40007866, por não configurarem gastos de campanha.

Portanto, tem-se que dos R$ 508,00 (quinhentos e oito reais) empregados
pelo candidato na compra de combustíveis, R$ 432,20 (quatrocentos e trinta e dois reais
e vinte centavos) restam irregulares vez que caracterizam gastos de campanha e não
foram declarados na presente prestação de contas, em que pese a indicação do CNPJ de
campanha nas notas fiscais (id. 40007916).

Neste ponto, friso que as notas fiscais indicadas estão ativas, tendo sido
emitidas no nome de campanha do candidato, de sorte que a omissão em comento fere o
que preceitua o artigo 53, I, g, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Com efeito, o objetivo da prestação de contas é a perfeita identificação dos
recursos, despesas e suas origens. A existência de omissão de despesas significa
necessariamente a omissão de receitas e, por conseguinte, a incerteza acerca das fontes
de financiamento de campanha. Em outras palavras, vício de tal natureza pode
comprometer todo o objetivo do procedimento da prestação de contas, a depender da
repercussão do ilícito.

Num. 42718754 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 07/10/2021 11:56:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21100711561819300000041694928
Número do documento: 21100711561819300000041694928

Comprovado que o valor da despesa omitida não transitou pela conta
bancária de campanha, não sendo possível verificar sua origem, amoldando-se ao
estabelecido pelo artigo 14, da Res. TSE nº 23.607/2019, confira-se:

Art. 14. O uso de recursos financeiros para o pagamento de gastos eleitorais que não
provenham das contas específicas de que tratam os arts. 8º e 9º implicará a desaprovação
da prestação de contas do partido político ou do candidato (Lei nº 9.504/97, art. 22, §3º).

§ 1º Se comprovado o abuso do poder econômico por candidato, será cancelado o registro
da sua candidatura ou cassado o seu diploma, se já houver sido outorgado (Lei nº
9.504/1997, art. 22, § 3º).

§ 2º O disposto no caput também se aplica à arrecadação de recursos para campanha
eleitoral que não transitem pelas contas específicas previstas nesta resolução.

Da redação expressa do artigo supracitado, infere-se que o pagamento de
despesas fora das contas bancárias de campanha implica em irregularidade grave,
porque compromete a confiabilidade da origem da receita.

Em relação a esta irregularidade, o recorrente afirma que “por uma questão
de clareza e probidade, o candidato alega que optou por pedir a inclusão do CNPJ nas
notas fiscais referente aos gastos com gasolina de natureza pessoal. (...) não faltou
transparência, muito menos publicidade do ato (...) resta claro que a forma não pode
superar o conteúdo, sendo o presente vício equiparado a um erro formal, cuja incidência
não é capaz de justificar a desaprovação das contas do candidato.”

Na espécie, a irregularidade em questão atingiu R$ 432,20, o que representa
42% da arrecadação total de campanha - estimável (R$ 1.025,00), impedindo a aplicação
dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, motivo pelo qual a desaprovação
das contas é medida de rigor.

Nesse prisma, referida irregularidade deve conduzir à desaprovação das
contas e ao recolhimento do valor irregular ao Tesouro Nacional, porquanto caracterizado
o recebimento de recurso de origem não identificada - vício que gera desaprovação das
Num. 42718754 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 07/10/2021 11:56:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21100711561819300000041694928
Número do documento: 21100711561819300000041694928

contas e devolução ao erário de valores utilizados indevidamente, nos termos do artigo
32, VI, da Res. TSE nº 23.607/2019, que dispõe:

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por partidos
políticos e candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por meio de Guia de
Recolhimento da União (GRU).

§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:

(...)

VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas de que tratam os
arts. 8º e 9º desta Resolução;

Não é demais recapitular que o objetivo da prestação de contas pelos
candidatos é o de possibilitar à Justiça Eleitoral fiscalizar a arrecadação de recursos e a
realização de gastos. São estes os pontos centrais da análise das contas, os quais devem
estar devidamente demonstrados e, no caso em apreço, foram obstaculizados,
ocasionando irregularidade insanável sendo suficiente, pois, para a desaprovação das
contas.

Neste sentido:

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. DEPUTADO ESTADUAL. APRESENTAÇÃO
INTEMPESTIVA DAS CONTAS FINAIS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À ATIVIDADE
FISCALIZATÓRIA. DOAÇÕES FINANCEIRAS DE VALOR SUPERIOR A R$ 1.064,10.
DEPÓSITO IDENTIFICADO. POSSIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE
APRESENTAÇÃO COMPLETA DE EXTRATO BANCÁRIO. OBTENÇÃO DAS
INFORMAÇÕES FINANCEIRAS VIA EXTRATO BANCÁRIO APRESENTADO PELA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA FORMAL QUE NÃO COMPROMETE A ANÁLISE DAS
CONTAS E A FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA ELEITORAL. ABERTURA DA CONTA
BANCÁRIA DE CAMPANHA. 3 DIAS DE ATRASO. POSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DA
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA PELA JUSTIÇA ELEITORAL. PAGAMENTO DE
DESPESAS DE R$ 3.700,00 SEM O TRÂNSITO PELA CONTA BANCÁRIA.
IRREGULARIDADE GRAVE. MONTANTE QUE CORRESPONDE A 20,78% DO TOTAL
ARRECADADO NA CAMPANHA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS
DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. CONTAS DESAPROVADAS.

(...)

12. O pagamento das despesas de campanha fora da conta bancária no valor de R$
3.700,00 implica em irregularidade grave que representa 25,78% da arrecadação total de
campanha (R$ 14.350,00), o que impede a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.

13. Os recursos que transitaram fora da conta de campanha caracterizam recursos de
origem não identificada e impõe seu recolhimento ao Tesouro Nacional, na forma do art. 34,
da Res. TSE nº 23.553/2017.

14.Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.

(TRE/PR. PRESTACAO DE CONTAS n 0602300-03.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n 56212
Num. 42718754 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 07/10/2021 11:56:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21100711561819300000041694928
Número do documento: 21100711561819300000041694928

de 13/08/2020, Relator ROBERTO RIBAS TAVARNARO, Publicação: DJ - Diário de justiça,
Data 24/08/2020)

Nesse ponto, friso que o valor total da omissão se mostra relevante em
termos percentuais (42% dos recursos), não sendo possível a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade para afastar a conclusão pela desaprovação das
contas.

Por estes fundamentos, dou parcial provimento ao recurso para o fim de
diminuir o valor a ser devolvido ao Tesouro Nacional para R$ 432,20 (quatrocentos e
trinta e dois reais e vinte centavos) vez que irregular o gasto com combustível em
veículos, que não do próprio candidato, a serviço da campanha e não declarados
originariamente na prestação de contas.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o recurso interposto para, no
mérito, dar-lhe parcial provimento para diminuir o valor a ser devolvido ao Tesouro
Nacional, mantendo-se a desaprovação das contas, nos termos da fundamentação.

É como voto.

LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600708-50.2020.6.16.0194 - Matinhos - PARANÁ -
RELATOR: DES. LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - RECORRENTE: ELEICAO 2020
VALMIR TEIXEIRA ROCHA VEREADOR, VALMIR TEIXEIRA ROCHA - Advogado do(a)
RECORRENTE: ANA CLAUDIA MATIOLI ANTONIO AMARANTE - PR0094302 - RECORRIDO:
JUÍZO DA 194ª ZONA ELEITORAL DE MATINHOS PR

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Num. 42718754 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 07/10/2021 11:56:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21100711561819300000041694928
Número do documento: 21100711561819300000041694928

Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa
Viana e Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 05.10.2021.

Num. 42718754 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 07/10/2021 11:56:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21100711561819300000041694928
Número do documento: 21100711561819300000041694928